Tribunal: TJDFT
Processo: 0776012-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADO E COMUM. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. APLICABILIDADE DISTINTA DA LEI N. 10.820/2003, DA RESOLUÇÃO CMN N. 4.790/2020 E DO TEMA 1.085 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos contra sentença que determinou a cessação de descontos automáticos relativos a contratos bancários, rejeitando pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais.
2. Autor alegou descontos indevidos após revogação da autorização de débito automático, requerendo devolução dos valores e compensação por danos morais.
3. Instituição financeira sustentou legitimidade dos descontos, invocando cláusulas contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a revogação da autorização para débito automático em contratos de empréstimo, inclusive consignado; e (ii) saber se deve ser mantida a ordem de cessação dos descontos e a multa cominatória fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso do autor não é conhecido por deserção, diante da ausência de preparo após indeferimento da gratuidade de justiça.
6. A relação é de consumo e sujeita ao CDC, com incidência da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.
7. O empréstimo consignado segue regime próprio previsto na Lei 10.820/2003. A autorização de desconto é irrevogável enquanto vigente o contrato, pois constitui garantia essencial dessa modalidade. A revogação unilateral é juridicamente impossível. A Resolução CMN 4.790/2020 não se aplica a débitos consignados.
8. Já os empréstimos comuns com débito automático estão submetidos à regra geral da possibilidade de revogação da autorização pelo correntista, conforme a Resolução CMN no 4.790/2020 e a tese fixada no Tema 1.085 do STJ.
9. A jurisprudência do STJ estabelece que o mutuário pode revogar a autorização, assumindo as consequências contratuais decorrentes, não havendo impedimento para a instituição financeira buscar a cobrança por outros meios.
10. A instituição financeira não juntou os instrumentos contratuais, embora tivesse o ônus de fazê-lo (art. 373, II, CPC). A ausência impede a verificação de eventual cláusula de reciprocidade ou condição que restringisse o exercício do direito de revogação.
11. Comprovada a revogação da autorização do débito em conta, os descontos realizados posteriormente nos contratos de empréstimo comum são indevidos quanto à forma de cobrança, permanecendo hígida a obrigação.
12. A multa cominatória fixada é proporcional e adequada, não havendo excesso a justificar sua redução.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso do autor não conhecido por deserção. Recurso do banco conhecido e parcialmente provido para restabelecer os descontos relativos ao empréstimo consignado. Ausente sucumbência integral, não há condenação do banco ao pagamento de custas e honorários. Autor condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, p.u.; CPC, art. 537; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 10.820/2003; Resolução CMN no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085; Súmula 297/STJ.